Tribunal: STF
Processo: RE 77561
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-14
Data de publicação: 1974-05-14

Ementa:
Diferença de sisa. Alíquota. Regula-a a da lei vigente à época do fato gerador. II. Recurso extraordinário conhecido e provido, porque as instâncias ordinarias afrontaram art. 141, § 3º, da Constituição então vigente - direito adquirido - dando à lei novo efeito retroativo, sem qualquer base legal.